Tribunal: TJSP
Processo: 0013156-49.2010.8.26.0408
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
r 87/1996 às hipóteses de comercialização de produtos destinados ao exterior com deslocamento físico da mercadoria em trechos, inclusive fracionados, dentro do território nacional. 4. Impossibilidade, no caso dos autos, da tributação das fases intermediárias do itinerário, haja vista que usurparia a própria razão de ser do preceito legal, aumentando-se a carga tributária do bem exportado e, por conseguinte, o preço final, decaindo-se, assim, na perda de competitividade do produto brasileiro perante o mercado internacional. 5. Precedentes jurisprudenciais que redundaram na Súmula 649 do STJ. 6. Sentença mantida, portanto. 7. Majoração (1%), em grau recursal, da verba honorária fixada na origem (10%). 8. Remessa necessária e recurso voluntário não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0013156-49.2010.8.26.0408; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/03/2024

Data de publicação:

27/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE TRANSPORTE DE MERCADORIA A SER EXPORTADA. NULIDADE DA CDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Sem questões preliminares. 2. Decisão recorrida mantida por seus próprios fundamentos. 3. Não há razões legais ou jurídicas para não se dessumir a isenção tributária de ICMS prevista no inc. II do art. 3o da Lei

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS SOBRE TRANSPORTE DE MERCADORIA A SER EXPORTADA. NULIDADE DA CDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. DESPROVIMENTO. 1. Sem questões preliminares. 2. Decisão recorrida mantida por seus próprios fundamentos. 3. Não há razões legais ou jurídicas para não se dessumir a isenção tributária de ICMS prevista no inc. II do art. 3o da Lei Complementar 87/1996 às hipóteses de comercialização de produtos destinados ao exterior com deslocamento físico da mercadoria em trechos, inclusive fracionados, dentro do território nacional. 4. Impossibilidade, no caso dos autos, da tributação das fases intermediárias do itinerário, haja vista que usurparia a própria razão de ser do preceito legal, aumentando-se a carga tributária do bem exportado e, por conseguinte, o preço final, decaindo-se, assim, na perda de competitividade do produto brasileiro perante o mercado internacional. 5. Precedentes jurisprudenciais que redundaram na Súmula 649 do STJ. 6. Sentença mantida, portanto. 7. Majoração (1%), em grau recursal, da verba honorária fixada na origem (10%). 8. Remessa necessária e recurso voluntário não providos.